Tribunal: STF
Processo: RE 202562
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ.
BALANÇO DE 1990. DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTNF. RESTITUIÇÃO DO
DEPOSITO JUDICIAL.
1. Pretensão da agravante de considerar, na
apuração do Imposto de Renda de 1992, da Contribuição Social e
Imposto sobre o lucro líquido, de uma só vez a diferença entre o IPC
 e o BTN Fiscal no ano-base de 1990, reconhecida pelas instâncias
ordinárias.
2. Recurso extraordinário, pela alínea "b", a fim de
ver declarada a constitucionalidade do art. 3º, I da Lei 8.200/91
(redação da Lei 8.682/93) provido mediante decisão monocrática.
3.
Não estão em discussão os efeitos da lei em tela no cálculo da
contribuição social sobre o lucro e do imposto de renda na fonte
sobre o lucro líquido, o que, de qualquer forma, demandaria a
exegese de normas ordinárias. Cotejo entre o Decreto nº 332/91 e a
Lei 8.200/91. Questão de legalidade, insuscetível de análise em sede
 de recurso extraordinário.
4. Inadmissibilidade da restituição do
depósito judicial. Inviável, nesta sede extraordinária, verificar se
 a quantia depositada pela agravada é suficiente para o adimplemento
 de suas obrigações tributárias ou superior ao crédito da fazenda,
por demandar a apreciação de fatos e provas. Controvérsia a ser
resolvida nas instâncias ordinárias ou, eventualmente, em âmbito
administrativo.
5. Agravo regimental improvido.